Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018573-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NIVALDO JOSE BORGES - CPF: 327.727.341-53 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONOFRE LINO - CPF: 273.466.256-68 (RECORRIDO), ANTONIO DAMACENA - CPF: 043.685.951-30 (VÍTIMA), EUDES CANDIDA DE JESUS - CPF: 531.441.471-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NIVALDO JOSE BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E VIAS DE FATO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP,
C/C ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 581 DO CPP –– PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não se conhece do pedido atinente aos honorários advocatícios, porquanto a via eleita é inadequada. O rol das hipóteses previstas para o cabimento do recurso em sentido estrito é taxativo (
numerus clausus
), ou seja, somente pode ser interposto nos casos expressamente previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal.

Havendo indícios de que
houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente
, a qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018573-57.2021.8.11.0000

RECORRENTE: NIVALDO JOSE BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Nivaldo José Borges contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação Penal cód. 73899, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais, p. 97 a 103 do ID. 105620957, alegou a ocorrência de discussão anterior entre réu e vítima, o que afasta a motivação fútil do delito. Requereu a exclusão da qualificadora de motivo fútil e a majoração dos honorários do defensor dativo.

Em contrarrazões, ID. 105620967, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 105620968.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial do recurso,
“por ser incabível a incabível a análise de honorários advocatícios nesta via, afinal, o rol do artigo 581, do Código de Processo Penal é taxativo”
e pelo seu desprovimento, ID. 111862461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NIVALDO JOSE BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nivaldo José Borges responde por tentativa de homicídio qualificado mediante motivo fútil contra a vítima Antônio Damacena e pretende, em síntese, o afastamento da qualificadora e a majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, destaca-se que não se conhece do pedido atinente aos honorários advocatícios, porquanto a via eleita é inadequada.

Como é cediço o rol das hipóteses previstas para o cabimento do recurso em sentido estrito é taxativo (
numerus clausus
), ou seja, somente pode ser interposto nos casos expressamente previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal.

Noutra ótica, analiso o pleito de exclusão da qualificadora de motivo fútil.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 12 de abril de 2015, por volta das 15h00m, em um imóvel localizado no Distrito Cachoeira da Fumaça, nesta cidade e comarca de Novo São Joaquim, NIVALDO JOSÉ BORGES praticou vias de fato em sua companheira Eudes Cândida de Jesus, no âmbito das relações domésticas, mediante empurrões.

Ato contínuo, o suspeito atentou contra a vida de Antônio Damacena, por motivo fútil, mediante uso de uma arma de fogo e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Eudes convive maritalmente com Nivaldo no Distrito Cachoeira da Fumaça. No dia dos fatos, por volta das 15h00m, o suspeito estava com sua companheira em sua residência e alguns amigos, tomando cerveja. De repente, começou a discutir com sua mulher e lhe deu um empurrão dizendo que ela era uma vagabunda, partindo para cima, rasgando a sua blusa. Eudes, então, saiu correndo para a frente de sua casa pedindo socorro. Em seguida, Nivaldo pegou a moto e partiu em direção ignorada.

Nesse instante, pessoas que se encontravam na Posada Beira Rio, localizada em frente à sua casa, dirigiram-se até o local para saber o que estava acontecendo. Eudes relatou que Nivaldo tinha lhe agredido e ameaçado dizendo que iria pegar uma arma para matá-la. Eudes, temendo pela reação do suspeito, pegou o seu filho e saiu de casa, retornando só no período noturno.

Passado algum tempo, Nivaldo retornou-se ao local e retirou um revólver, calibre 38, da cintura apontando a arma para Antônio disse: ‘Eu quero é você mesmo’, desferindo disparos. Assim agiu motivado pelos ciúmes que sentia de sua companheira, Eudes, em relação à vítima. Por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu alcançar o resultado pretendido. Após, entrou em luta corporal com Antônio e desferiu, ainda, uma coronhada de revólver na cabeça da vítima, sendo socorrido por populares. Diante disso, o indiciado fugiu tomando rumo ignorado.”
(
sic
, ID. 105620956)

O recorrente respondeu à autoridade policial:

“(...) afirma que são verdadeiras em partes as denúncias; Que na data de 12/04/2015 por volta das 15h00min o interrogado estava sozinho na mercearia da Pousada e que viu sua convivente conversando com alguns amigos, sendo que Antônio estava cochichando no ouvido de Eudes Cândida; Que o interrogado então saiu da mercearia, pegou-a pelos braços e tentou arrastá-la para dentro de casa; Que nega ter agredido verbalmente sua convivente; Que não obtendo êxito foi até a fazenda, pegou sua arma e retornou até a Pousada onde Antônio estava bebendo e que disse para ele: ‘EU QUERO É VOCÊ MESMO’ e deu dois disparos de arma de fogo em direção ao chão para amedrontar o senhor Antônio e que ato contínuo Antônio tentou desarmá-lo, momento em que deu duas coronhadas nele; Que o interrogando afirma que não se recorda de mais nada; Que conhece o senhor Antônio há quarenta anos e que são praticamente vizinhos (...).”
(
sic,
p. 61 ID. 105620956)

Sob o crivo do contraditório, o recorrente Nivaldo José Borges respondeu:

“Ela tava perto do Antônio, eu saía para trabalhar e ele ia pra casa. Aí nesse dia eu bebi e passei da conta, aconteceu isso. Puxei ela pra dentro de casa. Falei pra ele vou pegar você. Busquei a arma, atirei nos pés dele, na verdade no chão. Eu tava de cabeça quente. Ele correu, eu corri atrás dele e joguei a arma na cabeça dele.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Antônio Damacena narrou o ocorrido nas duas fases da persecução penal:

“Que no dia 12/04/2015 por volta das 16h00min o declarante estava tomando uma cervejinha próximo à calçada debaixo do pé de árvore jambolão, juntamente com alguns conhecidos na Pousada Beira Rio e que no mesmo local estava a pessoa de NIVALDO; Que o declarante viu no momento em que NIVALDO saiu da mercearia e foi até a casa dele e começou a brigar com a mulher dele; Que a casa de NIVALDO fica em frente à pousada; Que então após alguns minutos NIVALDO saiu da residência veio até próximo ao declarante e pegou a motocicleta que estava estacionada na frente da pousada e saiu em direção ignorada; Que NIVALDO retornou após vinte minutos, parou a motocicleta em frente ao declarante e retirou o revólver calibre 38 da cintura e disse: ‘EU QUERO É VOCÊ MESMO’ e efetuou cinco disparos contra o declarante; Que o declarante afirma que não teve tempo de esboçar qualquer reação para que NILVADO explicasse o que estava acontecendo; Que o declarante no momento em que NIVALDO apontou a arma em sua direção o declarante foi pra cima de NIVALDO para tentar desarmá-lo e que agarrou no braço dele e que NIVALDO fez vários disparos; Que o declarante afirma que haviam várias pessoas na mercearia da pousada (...) acredita que o motivo do NIVALDO ter tentado matar o declarante é por ciúmes e que não sabe dizer qual a verdadeira razão (...).”
(sic. p. 21 e 22 do ID. 105620956)

“Eu nem sabia, até assustei. Você não tem nada a ver com fofoca de rua, não tinha nada a ver. Os caras falou que ele disse que ia me matar. Depois eu peguei a arma, não queria morrer. Já chegou de moto e veio em cima de mim, era um 38. Tava cheio de gente. Foi pela fofoca, tinha fofoca que a companheira dele estava comigo. Nunca teve isso. Eu respeito. (...) Nunca tive discussão, éramos de boa. Ele atirou em mim, mas não acertou, se eu tivesse corrido ele teria me matado. Eu fui me defender, ele errou os tiros, pois peguei nele e na arma.”
(relatório de mídia digital)

Eudes Cândida de Jesus, companheira do recorrente, disse na delegacia:

“Que na data de 12/04/2015 por volta das 15:00min a declarante estava juntamente com seu convivente em sua residência e também com alguns amigos, sendo que o seu companheiro estava tomando cerveja na varanda de sua casa; Que, de repente Nivaldo foi até a declarante e começou a empurrá-la dizendo que ela era uma vagabunda; Que ato contínuo Nivaldo foi pra cima da declarante e rasgou sua camiseta; Que a declarante disse a Nivaldo que ele a respeitasse e indagou o que estava acontecendo para que ele fizesse isso; Que a declarante correu para frente de sua casa gritando por socorro, que neste momento pessoas que estavam na pousada do Seu Onofre que é seu vizinho de frente, foi até a casa da declarante para saber o que estava acontecendo, no qual a declarante havia dito que Nivaldo tinha lhe agredido e falado que iria pegar uma arma e que iria matar a declarante; Que Onofre disse para a declarante para ela retornasse para o interior de sua residência e colocasse uma camiseta; Que a declarante diante da situação ocorrida pegou seu filho e o seu cachorro e fugiu para bem longe, na beira do rio, e só retornou à noite; Que ficou sabendo do ocorrido após ter chegado em sua residência onde terceiros haviam lhe dito que Nivaldo havia tentado matar Antônio, que estava sentado na Pousada Beira Rio (...) Que acredita que a motivação desse ocorrido tenha sido a influência de bebida alcoólica e ciúmes.”
(sic, p. 30-31 do ID. 105620956)

Em juízo
,
Eudes Cândida de Jesus confirmou os fatos narrados na denúncia, no entanto afirmou que não estava presente quando Nivaldo pegou a arma de fogo. Confira-se:

“Eu tava sentada em casa e ele tava bebendo no bar com Sr. Onofre. Ele já chegou me agredindo, me xingando, avançou em mim e rasgou minha roupa. Quando ele falou que ia pegar a arma ei corri para o rio com o menino e o cachorro. Quando cheguei de volta já tinha ocorrido. Nivaldo quando bebe era agressivo e violento. Não sabia de ciúme dele não, eu era amiga de Antônio. Não tinha nada de ciúme, eu não sabia (...) Eu sai pelada pedindo socorro e falei com Sr. Onofre. (...) Pelo que sei Antônio não arruma briga, mas eu não tinha convívio com ele.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Onofre Lino, dono da Pousada Beira Rio, declarou nas fases policial e judicial:

“(...) estava no interior de seu estabelecimento lavando louças, quando ouviu dois disparos de arma de fogo; Que após alguns minutos de ter ouvido os tiros, Antônio veio correndo para o interior da Pousada e que Nivaldo deu uma coronhada na cabeça de Antônio e vindo a arma a cair no chão e o declarante aproveitou que a arma caiu no chão, pegou e a escondeu para entregar para a polícia; Que o declarante afirma que Nivaldo fugiu seguindo rumo ignorado; Que o depoente afirma que

acredita que este fato deve ter ocorrido por excesso de bebida alcoólica e ciúmes.”
(
sic
, p. 40 do ID. 105620956)

“Era um domingo, na hora eu tava no fundo, lavando louça. Eles discutiram (Nivaldo e Eudes), ela saiu desnuda. Ele andou puxando a roupa dela, a camiseta. (...) Quando aconteceu Antônio estava no bar, não vi ameaça de Nivaldo, eu estava no fundo, eu ouvi barulhos de tiros, mas não imaginei que fossem tiros. Eles entraram pra dentro da minha cozinha, Nivaldo e ele, a arma de fogo caiu e eu apanhei a arma e separei os dois. Teve a luta deles e tinha a arma, não lembro de Nivaldo dar coronhada na cabeça dele. Eles trombaram no balcão.”
(relatório de mídia digital)

No tocante à qualificadora
,
só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

No caso à luz das declarações da vítima, das testemunhas e do próprio recorrente há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente.

De
modo que se constata nos autos indícios da configuração da qualificadora de motivo fútil, os quais considero suficientes para mantê-la, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência da mencionada qualificadora fosse manifestamente improcedente.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão da qualificadora de motivo fútil, a qual deverá ser mantida para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de Nivaldo José Borges pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022